Tribunal: TJMT
Processo: 1002103-76.2022.8.11.0044
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002103-76.2022.8.11.0044
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRECLUSÃO LÓGICA EM RELAÇÃO À SEGURADORA EXCLUÍDA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela requerente contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão em ação de indenização securitária fundada em seguro de vida em grupo. A requerente, empregada em atividade de produção industrial, alegou ter desenvolvido patologias osteomusculares de origem ocupacional e pleiteou coberturas por invalidez permanente.
2. Requerimentos do recurso: (i) anulação da sentença por cerceamento de defesa; e (ii) afastamento da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a admissibilidade do recurso em relação à seguradora anteriormente excluída do polo passivo a pedido da própria apelante; (ii) examinar se laudo médico particular conclusivo é suficiente para deflagrar o prazo prescricional ânuo; (iii) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incorre em preclusão lógica a parte que interpõe recurso em face de litisconsorte cuja exclusão do polo passivo havia sido por ela própria requerida e deferida, ausente, ainda, interesse recursal pela inexistência de sucumbência.
5. A inclusão equivocada de parte já excluída no polo recursal, quando decorrente de erro na elaboração da peça e desacompanhada de dolo processual, não configura litigância de má-fé.
6. A pretensão de cobrança de indenização securitária decorrente de seguro de vida em grupo se submete ao prazo prescricional de um ano, cujo termo inicial é a data em que o segurado obteve ciência inequívoca da incapacidade laboral.
7. O Tema n. 875 do STJ não exige que o laudo médico deflagrador da prescrição seja judicial, pois a expressão “laudo médico” abrange qualquer parecer clínico idôneo para conferir ao segurado conhecimento sobre o caráter permanente de sua incapacidade.
8. O laudo médico particular que apresenta diagnóstico consolidado de múltiplas patologias, com conclusão expressa de incapacidade laboral por período indeterminado, é suficiente para configurar a ciência inequívoca e deflagrar o prazo prescricional, o que dispensa confirmação por perícia judicial.
9. A existência de prova documental conclusiva acerca do marco inicial da prescrição autoriza o julgamento antecipado do mérito e o indeferimento de perícia médica desnecessária ao deslinde da prejudicial, sem configurar cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 1o, II, “b”; CPC, arts. 80, 85, § 11, 98, § 3o, 370, 996 e 1.000.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula n. 101, Súmula n. 229, Súmula n. 278, Tema n. 875, Tema n. 1.059; TJMT, ApCiv n. 1008943-65.2023.8.11.0045.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002103-76.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ECILENE CARDOSO DA SILVA - CPF: 827.670.503-06 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (APELADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), ELIANE PIRES LUTTERBACH - CPF: 041.051.447-07 (ADVOGADO), RAFAEL DA SILVA AVEIRO - CPF: 097.316.377-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRECLUSÃO LÓGICA EM RELAÇÃO À SEGURADORA EXCLUÍDA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela requerente contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão em ação de indenização securitária fundada em seguro de vida em grupo. A requerente, empregada em atividade de produção industrial, alegou ter desenvolvido patologias osteomusculares de origem ocupacional e pleiteou coberturas por invalidez permanente.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
anulação da sentença por cerceamento de defesa; e
(ii)
afastamento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a admissibilidade do recurso em relação à seguradora anteriormente excluída do polo passivo a pedido da própria apelante;
(ii)
examinar se laudo médico particular conclusivo é suficiente para deflagrar o prazo prescricional ânuo;
(iii)
analisar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Incorre em preclusão lógica a parte que interpõe recurso em face de litisconsorte cuja exclusão do polo passivo havia sido por ela própria requerida e deferida, ausente, ainda, interesse recursal pela inexistência de sucumbência.

5. A inclusão equivocada de parte já excluída no polo recursal, quando decorrente de erro na elaboração da peça e desacompanhada de dolo processual, não configura litigância de má-fé.

6. A pretensão de cobrança de indenização securitária decorrente de seguro de vida em grupo se submete ao prazo prescricional de um ano, cujo termo inicial é a data em que o segurado obteve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

7. O Tema n. 875 do STJ não exige que o laudo médico deflagrador da prescrição seja judicial, pois a expressão “
laudo médico
” abrange qualquer parecer clínico idôneo para conferir ao segurado conhecimento sobre o caráter permanente de sua incapacidade.

8. O laudo médico particular que apresenta diagnóstico consolidado de múltiplas patologias, com conclusão expressa de incapacidade laboral por período indeterminado, é suficiente para configurar a ciência inequívoca e deflagrar o prazo prescricional, o que dispensa confirmação por perícia judicial.

9. A existência de prova documental conclusiva acerca do marco inicial da prescrição autoriza o julgamento antecipado do mérito e o indeferimento de perícia médica desnecessária ao deslinde da prejudicial, sem configurar cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 1o, II, “
b
”; CPC, arts. 80, 85, § 11, 98, § 3o, 370, 996 e 1.000.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula n. 101, Súmula n. 229, Súmula n. 278, Tema n. 875, Tema n. 1.059; TJMT, ApCiv n. 1008943-65.2023.8.11.0045.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerente,
ECILENE CARDOSO DA SILVA
, contra sentença do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da ação de indenização securitária c/c danos morais n. 1002103-76.2022.8.11.0044, ajuizada em desfavor de
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S
.
A
. e
GENERALI BRASIL SEGUROS S
.
A
., extinguiu o feito com resolução de mérito.

Na
origem
, a requerente expôs ser empregada da BRF S.A. desde 21/novembro/2016, na função de operadora de produção, e beneficiária de seguro de vida em grupo estipulado pela empregadora com cobertura para invalidez permanente por acidente (IPA) e invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) (id. 361370933).

Alegou que, em razão do trabalho braçal com esforços físicos repetitivos, desenvolveu diversas patologias osteomusculares, dentre elas condromalácia da rótula, síndrome do túnel do carpo, lesões do ombro e bursite, todas com nexo epidemiológico ocupacional.

Sustentou que as enfermidades configuram doença equiparada a acidente de trabalho para fins securitários.

Requereu o pagamento integral da indenização prevista nas apólices, indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, a inversão do ônus da prova e a realização de perícia médica.

A requerida
Generali Brasil Seguros S
.
A
. apresentou
contestação
, na qual arguiu sua ilegitimidade passiva e afirmou inexistir apólice vinculada à requerente em seus sistemas (id. 361371852).

Pleiteou o chamamento ao processo da estipulante BRF S.A. e refutou os danos morais.

A requerida
Prudential do Brasil Seguros de Vida S
.
A
., em sua
contestação
, suscitou ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo e impugnou o valor da causa (id. 361371878).

Invocou a prescrição ânua do artigo 206, § 1o, II, “
b
”, do Código Civil e alegou que a requerente já detinha ciência de sua incapacidade desde 2018, conforme exames juntados.

No mérito, defendeu que a cobertura de IPA exclui expressamente doenças profissionais e lesões por esforços repetitivos (LER/DORT), e que o quadro clínico não se enquadra na IFPD, a qual exige a perda da existência independente, nos termos do Tema n. 1068 do Superior Tribunal de Justiça.

Acrescentou a inexistência de contratação da cobertura de invalidez laborativa permanente por doença (ILPD) e que o dever de informar incumbe exclusivamente ao estipulante, conforme REsp n. 1.825.716/SC.

A requerente apresentou
réplica
às contestações, refutou as preliminares e reiterou os termos da petição inicial (ids. 361371887).

No curso processual, houve declínio de competência da Comarca de Paranatinga para Lucas do Rio Verde (id. 361371895).

Posteriormente, a requerente pugnou pela exclusão da
Unimed Seguradora S
.
A
. do polo passivo, por reconhecer que o sinistro ocorrera durante a vigência da apólice da
Prudential do Brasil Seguros de Vida S
.
A
., pedido acolhido com anuência da seguradora excluída (ids. 361371921 e 361371924).

A
sentença recorrida
afastou a preliminar de ausência de interesse de agir, por constatar resistência ao mérito nas contestações (id. 361371932).

Acolheu a prejudicial de prescrição, sob o fundamento de que o laudo médico de 11/junho/2021, apresentado pela própria requerente, concluíra pela incapacidade laboral por período indeterminado, o que configuraria ciência inequívoca da condição incapacitante.

Registrou que exames realizados entre 2018 e 2019 corroboram a anterioridade do quadro clínico, de modo que a ação, proposta somente em 28/julho/2022, ultrapassara o prazo ânuo.

Condenou a requerente em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade pela gratuidade da justiça.

Inconformada, a requerente interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta que a sentença recorrida confundiu a ciência da doença com a ciência inequívoca do caráter permanente da incapacidade (id. 361371933).

Argumenta que diagnósticos iniciais não consolidam a certeza de irreversibilidade da condição.

Invoca o Tema n. 875 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, exceto nos casos de invalidez notória, a comprovação do caráter permanente depende de laudo médico, inexistente nos autos.

Alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem produção da prova pericial requerida, indispensável para apurar o momento de consolidação das lesões.

Requer a anulação da sentença recorrida para instrução probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da prescrição com prosseguimento do feito.

Em
contrarrazões
, a
Unimed Seguradora S
.
A
. argui inadmissibilidade do recurso em relação a si, por preclusão lógica, e requer o reconhecimento de litigância de má-fé (id. 361371936).

A apelada
Prudential do Brasil Seguros de Vida S
.
A
. pugna pela manutenção da sentença recorrida. Subsidiariamente, pleiteia o retorno dos autos à origem para instrução, caso afastada a prescrição (id. 361371938).

Por sua vez, a apelada
Generali Brasil Seguros S
.
A
. se manifesta pelo desprovimento do recurso e, de forma subsidiária, requer que eventual responsabilidade seja limitada ao percentual de cosseguro previsto na apólice (ids. 361371940 e 361371941).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

De início, cumpre examinar questão de admissibilidade.

A apelação foi interposta também em face da
Unimed Seguradora

S
.
A
., embora a própria apelante tenha requerido sua exclusão do polo passivo, pedido acolhido pelo juízo de origem com anuência da parte contrária (ids. 361371921 e 361371924).

Além disso, a sentença recorrida apenas formalizou essa exclusão como ato preliminar ao julgamento, sem apreciar o mérito em relação à referida seguradora (id. 361371932).

Assim, ao se insurgir contra parte cuja retirada do processo havia pleiteado, a apelante incorreu em preclusão lógica, nos termos do artigo 1.000 do Código de Processo Civil.

Some-se a isso o fato de que as razões recursais não veiculam nenhum argumento especificamente direcionado à seguradora excluída.

Dessa forma,
não conheço
do recurso em relação à
Unimed Seguradora S
.
A
.

Por outro lado, embora inadequada a inclusão da referida seguradora no polo recursal, a conduta aparenta decorrer de equívoco na elaboração da peça, sem demonstração de dolo processual ou de qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Portanto,
rejeito
o pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé formulado pela
Unimed Seguradora S
.
A
. em contrarrazões.

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito recursal.

O cerne da controvérsia recursal reside em definir se o laudo médico particular de 11/junho/2021 foi suficiente para caracterizar a ciência inequívoca da incapacidade laboral da apelante e, por consequência, inaugurar o prazo prescricional ânuo previsto no artigo 206, § 1o, II, “
b
”, do Código Civil.

A essa discussão se vincula a alegação de cerceamento de defesa, fundada na tese de que a perícia judicial seria indispensável para aferir o momento de consolidação da invalidez.

O recurso não comporta provimento.

Como cediço, a pretensão de cobrança de indenização securitária decorrente de seguro de vida em grupo se submete ao prazo prescricional de um ano, conforme dispõe o artigo 206, § 1o, II, “
b
”, do Código Civil.

A prescrição ânua se encontra consolidada na Súmula n. 101 do Superior Tribunal de Justiça e no Incidente de Assunção de Competência n. 2, no qual a Corte Superior firmou a tese de que é ânuo o prazo prescricional para o exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador, baseada em suposto inadimplemento de deveres derivados do contrato de seguro.

A par desse regime prescricional, a Súmula n. 278 do Superior Tribunal de Justiça fixa que o termo inicial desse prazo é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

No contexto de invalidez decorrente de doença, a
definição do que constitui “
ciência inequívoca
” é o núcleo da controvérsia devolvida a esta Câmara.

A apelante sustenta que a ciência inequívoca da incapacidade permanente depende de laudo pericial judicial ou de documento que ateste de forma definitiva a consolidação das lesões e o caráter irreversível da invalidez.

Invoca, para tanto, o Tema n. 875 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico
”.

Conquanto pertinente em abstrato, o argumento não se sustenta diante das particularidades do caso concreto.

Isso porque a tese firmada no Tema n. 875 não exige que o documento médico deflagrador da prescrição seja necessariamente judicial.

A referência a “
laudo médico
” abrange qualquer parecer clínico que, por seu conteúdo, seja idôneo para conferir ao segurado conhecimento sobre o caráter permanente de sua incapacidade.

Em rigor, o que a tese vinculante afasta é a presunção de ciência em hipóteses nas quais inexiste qualquer laudo ou atestado conclusivo, ou naquelas em que o segurado dispõe apenas de exame de imagem com achados genéricos, incapaz de revelar a extensão e a definitividade das lesões.

Nesse ponto, é oportuno distinguir a presente hipótese daqueles casos em que o prazo prescricional não pode ser deflagrado com base na documentação médica existente.

Quando o segurado detém apenas exames de imagem que registram sinais iniciais de determinada patologia, como achados de tendinopatia em ultrassonografia de rotina, ou atestados que consignam o início sintomático de moléstia sem conclusão sobre o caráter permanente da limitação, não há como imputar ao segurado a ciência inequívoca exigida pela Súmula n. 278 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessas situações, a incerteza sobre a evolução do quadro clínico justifica a necessidade de prova técnica complementar.

A hipótese em exame, contudo, apresenta contornos diversos.

Com efeito, o laudo médico datado de 11/junho/2021, juntado nos autos pela própria apelante, apresenta natureza distinta dos meros registros clínicos acima referidos (id. 361370937).

O documento apresenta diagnóstico consolidado de múltiplas patologias osteomusculares, classificadas pelo CID-10, que acometem articulações essenciais à atividade laboral da autora, especialmente joelhos, punhos, ombros e coluna, com registro de condromalácia patelar, tendinopatias, tenossinovites, síndrome do túnel do carpo, lesões do manguito rotatório, bursite e lumbago com ciática.

Além disso, a conclusão médica é expressa ao consignar que “
a paciente é portadora de doenças que a incapacitam para as atividades laborais por período indeterminado
”.

A expressão “
por período indeterminado
”, associada ao quadro de lesões crônicas e múltiplas que comprometem articulações diretamente relacionadas à função de operadora de produção em linha industrial, revela que, naquela data, a apelante já possuía conhecimento suficiente da repercussão incapacitante de suas patologias.

Logo, o laudo médico particular, pela forma como descreve o quadro clínico e pela conclusão que apresenta, não se resume a simples registro de acompanhamento ou de tratamento ainda em evolução.

Trata-se de documento que já atribui às patologias diagnosticadas efeito incapacitante sobre a atividade laboral da apelante, sem indicar necessidade de reavaliação para confirmação posterior nem ressalvar expectativa concreta de reversão do quadro.

Aliás, a continuidade do tratamento médico ao longo do período não afasta a ciência inequívoca. Antes, reforça que a segurada acompanhava a evolução de suas condições de saúde e conhecia as limitações delas decorrentes.

A propósito, esta Segunda Câmara de Direito Privado consolidou o entendimento de que o laudo médico particular detalhado e conclusivo é suficiente para deflagrar o prazo prescricional, independentemente de perícia judicial, quando o documento atesta de forma circunstanciada a incapacidade laboral total por tempo indeterminado, com indicação precisa dos diagnósticos e das limitações (TJMT, ApCiv n. 1008943-65.2023.8.11.0045, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 08/10/2025).

Na espécie, a ação de origem foi ajuizada em 28/julho/2022.

Considerado o termo inicial de 11/junho/2021, data do laudo médico que conferiu à apelante ciência inequívoca de sua incapacidade laboral, transcorreu mais de um ano e um mês entre os dois marcos temporais, período que ultrapassa o prazo ânuo previsto no artigo 206, § 1o, II, “
b
”, do Código Civil, vigente à época da contratação.

Não há nos autos notícia de requerimento administrativo de sinistro que pudesse suspender o prazo prescricional, na forma da Súmula n. 229 do Superior Tribunal de Justiça, tampouco qualquer outra causa de suspensão ou interrupção.

Desse modo, reconhecida a suficiência da prova documental para a definição do termo inicial da prescrição, também não subsiste a alegação de cerceamento de defesa.

A tese de nulidade por julgamento antecipado não constitui questão autônoma dissociada do mérito recursal.

No caso, ela se vincula diretamente à premissa de que a ciência inequívoca da incapacidade somente poderia ser aferida por perícia judicial.

Superada essa premissa, diante do conteúdo conclusivo do laudo médico particular de 11/junho/2021, a prova pericial pretendida se revela desnecessária para o julgamento da prejudicial de mérito.

A prescrição, por sua natureza, antecede o exame das demais questões relativas ao mérito da pretensão indenizatória.

Por isso, uma vez constatado que os documentos já permitiam aferir o marco inicial do prazo prescricional, não havia necessidade de dilação probatória para apuração de aspectos relacionados ao próprio direito à indenização securitária.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a perícia médica pretendida não teria o condão de afastar a prescrição já consumada, pois a ciência inequívoca da incapacidade não se confunde com sua posterior confirmação por perito judicial.

Admitir conclusão diversa significaria condicionar o início do prazo prescricional à produção de prova técnica no curso da própria demanda, o que transferiria o respectivo termo inicial para ato processual futuro e incerto, em evidente comprometimento da segurança jurídica nas relações securitárias.

Portanto, ausente cerceamento de defesa, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão securitária.

Reconhecida a prescrição, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas pelas partes, inclusive a ilegitimidade passiva e a limitação ao percentual do cosseguro arguidas pela
Generali Brasil Seguros S
.
A
.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto por
ECILENE CARDOSO DA SILVA
e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026